Tribunal: TJSP
Processo: 1001271-26.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM COMUM. Processo julgado extinto, sem exame do mérito, sob alegação de ausência de partilha. RECONVEÇÃO. Autora-reconvinda condenada ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo da coisa comum. Inconformismo. Acolhimento parcial. CONCILIAÇÃO. Sessão infrutífera, em primeiro grau. Possibilidade de as partes celebrarem acordo, a qualquer momento,

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM COMUM. Processo julgado extinto, sem exame do mérito, sob alegação de ausência de partilha. RECONVEÇÃO. Autora-reconvinda condenada ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo da coisa comum. Inconformismo. Acolhimento parcial. CONCILIAÇÃO. Sessão infrutífera, em primeiro grau. Possibilidade de as partes celebrarem acordo, a qualquer momento, independentemente da intervenção do Judiciário. Sessão despicienda. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Possibilidade. Sentença proferida em anterior ação de divórcio entre as partes, que determinou a partilha dos bens adquiridos na constância do matrimônio na proporção de 50% para cada cônjuge. Bem que deixou de ser objeto de mancomunhão. Condomínio. Extinção que constitui direito potestativo da autora. Pedido procedente. Sentença reformada, neste capítulo. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO. Cabimento. Viabilidade de cobrança pelo uso exclusivo de bem comum. Fixação de contrapartida pecuniária que se mostra necessária para remunerar o condômino impedido de usar e fruir do imóvel, bem como para impedir o enriquecimento sem causa da apelante. Precedentes. Reparação devida. TERMO FINAL. Prestações sucessivas. Pedido implícito. Inteligência do artigo 323 do CPC. Indenização devida desde a intimação para a reconvenção até a desocupação da coisa. Decisão mantida, no ponto. SUCUMBÊNCIA. Apelado sucumbente na ação autoral. Decaimento recíproco na reconvenção. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001271-26.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante PRISCILA
GARCIA SCARATO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado WAGNER ALVES NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001271-26.2018.8.26.0348 -
2
VOTO No 16449
APELAÇÃO No 1001271-26.2018.8.26.0348
APELANTE: PRISCILA GARCIA SCARATO
APELADA: WAGNER ALVES NUNES
COMARCA: MAUÁ
JUIZ: RODRIGO SOARES
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM COMUM.
Processo julgado extinto, sem exame do mérito, sob alegação
de ausência de partilha. RECONVEÇÃO. Autora-reconvinda
condenada ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo da
coisa
comum.
Inconformismo.
Acolhimento
parcial.
CONCILIAÇÃO. Sessão infrutífera, em primeiro grau.
Possibilidade de as partes celebrarem acordo, a qualquer
momento, independentemente da intervenção do Judiciário.
Sessão
despicienda.
EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO.
Possibilidade. Sentença proferida em anterior ação de divórcio
entre as partes, que determinou a partilha dos bens adquiridos
na constância do matrimônio na proporção de 50% para cada
cônjuge. Bem que deixou de ser objeto de mancomunhão.
Condomínio. Extinção que constitui direito potestativo da
autora. Pedido procedente. Sentença reformada, neste capítulo.
INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO. Cabimento.
Viabilidade de cobrança pelo uso exclusivo de bem comum.
Fixação de contrapartida pecuniária que se mostra necessária
para remunerar o condômino impedido de usar e fruir do
imóvel, bem como para impedir o enriquecimento sem causa da
apelante. Precedentes. Reparação devida. TERMO FINAL.
Prestações sucessivas. Pedido implícito. Inteligência do artigo
323 do CPC. Indenização devida desde a intimação para a
reconvenção até a desocupação da coisa. Decisão mantida, no
ponto. SUCUMBÊNCIA. Apelado sucumbente na ação autoral.
Decaimento
recíproco
na
reconvenção.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 153/160, que julgou o pedido autoral de alienação de coisa comum, sem
exame de mérito (art. 465, VI, CPC), porém, acolheu o pedido reconvencional de
indenização. De modo que a autora foi condenada ao pagamento de R$ 407,50,
mensais, equivalente a 50% do valor mensal de locação do imóvel que ocupa com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001271-26.2018.8.26.0348 -
3
exclusividade, devido desde a intimação para resposta à reconvenção até a efetiva
desocupação do bem.
A autora foi condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais relativas à ação, bem como o pagamento de honorários advocatícios
fixados em R$ 5.000,00, ressalvada a gratuidade. Em razão da sucumbência
recíproca ocorrida na reconvenção, custas e despesas foram repartidas igualmente
e ambos foram condenados ao pagamento de honorários ao advogado da parte
contrária, também no importe de R$ 5.000,00.
Insurge-se a autora-reconvinda requerendo, preliminarmente, a
designação de audiência de conciliação. Quanto ao mérito da ação, assevera que
restou decidido, no processo de divórcio, que os bens comuns deveriam ser
partilhados na proporção de 50%, nos moldes estabelecidos pelo Código de
Processo Civil. Aponta que, na reconvenção, o réu-reconvinte concordou com a
extinção do condomínio, não se vislumbrando óbices para a venda. Volta-se contra
o pagamento de alugueis a partir da reconvenção, porquanto não há pedido neste
sentido. Diz que o réu-reconvinte postulou o pagamento de R$ 233.709,75,
referentes aos aluguéis devidos entre abril de 2011 a fevereiro de 2018. Argumenta
que se o bem não pode ser partilhado, por não ser comum, também se afigura
indevido o pagamento de indenização. Busca a reforma do decisum.
Recurso
tempestivo
e
regularmente
processado,
sem
contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada foi
proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Desse modo, quando da
interposição deste recurso, já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as
disposições desta legislação devem ser observadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001271-26.2018.8.26.0348 -
4
Cuida-se de ação proposta pela apelante PRISCILA GARCIA
SCARATO em face de WAGNER ALVES NUNES, por meio da qual pretende
extinguir condomínio havido sobre o imóvel situado à Rua Antônio das Neves, no
269, Jardim Mauá, matriculado sob o no 12.149 do CRI de Mauá, de modo que
cada parte fique com 50% do preço de venda, conforme determinado na sentença
de divórcio.
Citado, o réu se manifestou, concordando com a venda do bem e
deduzindo pedido reconvencional visando à extinção do condomínio de todos os
bens comuns, em especial do imóvel localizado à Rua Dorival Rezende da Silva,
343, Jardim Zaíra. Ademais, pediu a condenação da autora no pagamento de
indenização em virtude do uso exclusivo de ambos os imóveis, desde a data da
separação de fato.
O feito foi processado e, em decisão saneadora, a questão
controvertida foi limitada aos pedidos relativos ao imóvel situado no Jardim Mauá,
sendo excluído o bem localizado no Jardim Zaíra (fls. 117/118).
Ao final, o MM Juízo a quo extinguiu o pedido deduzido pela
apelante, sem exame do mérito, sob a fundamentação de que a partilha do imóvel
localizado no Jardim Mauá não fora realizada e a extinção do condomínio seria
viável apenas após o trânsito em julgado da decisão que julgasse a partilha. Nada
obstante, condenou a autora-reconvinda ao pagamento da indenização pelo uso
exclusivo do bem.
Contra a r. decisão se insurge a autora-reconvinda.
Inicialmente, cumpre consignar que embora a solução consensual
de conflitos constitua uma das diretrizes do regramento processual em vigor, a
designação de audiência de conciliação é medida que deve ser dispensada,
especialmente neste momento, em razão da política de distanciamento social
prescrita pelo governo estadual visando à contenção da pandemia de COVID 19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001271-26.2018.8.26.0348 -
5
A dispensa não acarreta qualquer prejuízo, pois, além do fato de
as partes já terem participado de sessão conciliatória, sem sucesso, é certo que a
autocomposição pode ocorrer a qualquer tempo, independentemente da
intervenção do Poder Judiciário. Os advogados das partes estão habilitados a
conduzir o acordo, caso haja interesse das partes.
Quanto ao mérito, forçoso reconhecer que, de fato, o r. decisum
vergastado incorreu em contradição ao julgar extinto o pedido autoral de modo que
não enfrentou a extinção de condomínio de coisa comum, “porquanto a partilha
sequer foi realizada”, contudo, condenou a apelante no pagamento de
indenização.
Ora, se a recorrente deve indenizar o recorrido pelo uso exclusivo
da coisa comum é porque ambos têm direitos sobre o imóvel e, nestas
circunstâncias, a apelante tem o direito potestativo de extinguir o condomínio.
Não se olvida a diferenciação havida entre mancomunhão e
condomínio, caracterizando-se o “patrimônio em mão comum” pela unidade
patrimonial indivisível dos direitos e obrigações comunicáveis, segundo o regime de
bens adotados.
Ocorre que, ao contrário do entendimento perfilhado pelo D. Juiz,
a sentença que decretou o divórcio das partes determinou que os bens adquiridos
na constância da união deveriam ser partilhados na proporção de 50% para cada
um dos cônjuges, fazendo cessar o estado de mancomunhão e instituindo-se
condomínio sobre tais bens.
Por conseguinte, sendo incontroverso que o bem situado na Rua
Antônio das Neves, no 269, Jardim Mauá e matriculado sob o no 12.149 do CRI de
Mauá foi adquirido durante o matrimônio e que compõe o patrimônio comum, na
proporção de 50% para cada um dos litigantes, é o caso de se determinar a
extinção do condomínio, nos termos do artigo 730 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001271-26.2018.8.26.0348 -
6
Por outro lado, andou bem a r. decisão de primeiro grau, ao
condenar a apelante ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo da coisa
comum.
Com efeito, a fixação de indenização pelo uso da coisa comum
encontra respaldo na aplicação analógica do art. 1.319 do Código Civil, segundo o
qual, “cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e
pelo dano que lhe causou”.
Conforme preleciona MARCO AURÉLIO S. VIANA: “se um deles
usufrui da coisa comum sozinho deve aos demais os frutos na proporção da fração
ideal correspondente. Nessa linha, se um deles ocupa uma casa residencial, ele
deve pagar aos outros uma contraprestação correspondente ao valor do
aluguel do imóvel, que se reparte entre eles na proporção da parte ideal de cada
um”.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica ao reconhecer o
direito de indenização do condômino, em casos análogos:
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. Insurgência contra sentença de
improcedência. Sentença reformada. Uso exclusivo da coisa
comum por um dos condôminos enseja arbitramento de
aluguéis em face do outro, na proporção dos direitos de cada
um sobre a propriedade do imóvel. Pretensão sujeita a prazo
prescricional trienal (art. 206, §3o, I CC). Prescritos alugueres
vencidos
até
24.10.2015.
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação no 1038732-16.2018.8.26.0224, 3a Câmara de Direito
Privado, Relator Desembargador Carlos Alberto de Salles, j. em
28.11.2019). (g.n.)
CONDOMÍNIO.
ARBITRAMENTO
DE
ALUGUÉIS
POR USO EXCLUSIVO. Autor que ajuizou a presente demanda
visando o arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de
bem comum pela ré. Sentença de extinção do feito sem resolução
do mérito. Apelo do autor. Requerente não pode ter limitado
seu direito de propriedade. É direito do condômino requerer a
divisão ou indenização pelo uso exclusivo de coisa comum,
em que pese à inexistência de anterior partilha, quando não
for possível o uso e gozo em conjunto do imóvel indivisível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001271-26.2018.8.26.0348 -
7
Precedentes. Valor do aluguel que será apurado em liquidação.
Termo inicial a partir da citação. Período anterior é considerado
comodato, por inércia da interessada. Recurso provido. (Apelação
no 1014860-19.2018.8.26.0564, 7a Câmara de Direito Privado,
Relatora Desembargadora Mary Grun, j. em 25.11.2019). (g.n.)
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL
Sentença ultra petita -
Inexistência
- Coisa Comum
A
fixação
de
aluguéis
pelo uso da coisa comum tem possibilidade jurídica no art. 1.319
do Código Civil A utilização do bem indiviso se insere dentre
os direitos do condômino, surgindo o dever de indenizar,
pela utilização exclusiva do bem, no momento em que,
havendo manifestação explícita contrária materializada por
ato inequívoco de contrariedade, pela convenção entre os
comunheiros ou estabelecimento da obrigação em decisão
judicial Termo inicial na data da citação Valor do locativo
apurado em perícia mantido
Recurso da autora provido e
desprovido o do réu. (Apelação no 1005491-59.2018.8.26.0577, 4a
Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Alcides
Leopoldo, j. em 17.09.2019). (g.n.)
Assim, é realmente devida a indenização fixada pelo juízo de
origem, a fim de remunerar o apelado, que se encontra privado de usar e fruir de
sua parte ideal. Ademais, a responsabilização da apelante visa impedir seu
enriquecimento sem causa.
A alegação da apelante, no sentido que o recorrido postulou
indenização apenas até o fim de 2018, sucumbe ao disposto no artigo 323, do
Código de Processo Civil:
Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação
em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no
pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e
serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o
devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de
consigná-las. Nestes termos, nos moldes determinados pela decisão
impugnada, deve a autora-reconvinda indenizar o réu-reconvinte pelo uso exclusivo
da coisa comum desde a intimação para a reconvenção até a efetiva desocupação,
autorizando-se a compensação com o produto da alienação destinado à recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001271-26.2018.8.26.0348 -
8
Em suma, a sentença de primeiro grau deve ser revista apenas
no que se refere ao pedido deduzido pela autora, que deve ser integralmente
acolhido. Diante disso, na fase posterior, caberá a avaliação do imóvel e sua
alienação por meio de hasta pública, caso uma das partes não se interesse em
adquirir a metade ideal da outra, observado, assim, o direito de preferência.
Invertida a sucumbência relativa à demanda autoral, as custas e
as despesas devem ser atribuídas ao recorrido, mantido o percentual dos
honorários, agora devidos ao patrono da autora. Mantida a sucumbência recíproca
referente à reconvenção, nos moldes delineados na r. sentença.
Alerto, por fim, que não é necessária a interposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que
toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora